Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000219-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARINHO registrado(a) civilmente como JOSE MARINHO - CPF: 008.343.431-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA N. 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TLU no valor de R$ 4.769,41, rejeitou a Exceção de Pré-executividade em que se alegava ausência de interesse de agir, nulidade de citação e inadequação do índice de correção monetária.

2.

O Agravante sustentou que o Município não comprovou a prévia adoção de medidas administrativas eficazes e individualizadas de cobrança, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em afronta à tese fixada no Tema n. 1.184, do STF.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, desacompanhado da comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia, configura ausência de interesse de agir, à luz do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

4.

O STF, no julgamento do Tema n. 1.184 da repercussão geral, condicionou a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

5.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamentou tal orientação, estabelecendo a necessidade de comprovação de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a evitar a judicialização desnecessária da cobrança da dívida ativa.

6.

A mera comprovação do protesto da CDA ou a existência abstrata de programas genéricos de parcelamento fiscal não satisfazem a exigência fixada no precedente vinculante, pois não evidenciam tentativa concreta de composição direcionada ao executado específico.

7.

No caso, inexistem elementos que demonstrem a efetiva submissão do devedor a proposta individualizada de solução administrativa, circunstância que revela a ausência de necessidade da tutela jurisdicional e impõe o reconhecimento da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para acolher a Exceção de Pré-executividade e extinguir a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração de prévia adoção de medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança, nos termos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a existência abstrata de programas de parcelamento não supre a exigência de tentativa efetiva de conciliação, caracterizando ausência de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.355.208/SC, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Plenário, Tema n. 1.184/RG, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n.
1029819-24.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo espólio
de José Marinho
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1007026-43.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Agravado, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Sustenta o Agravante que a Execução Fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município Recorrido não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega que o crédito executado possui valor reduzido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do prosseguimento da execução fiscal, diante do elevado custo da cobrança judicial em comparação ao montante exigido, o que reforça a ausência de interesse processual do ente público.

Defende que o Conselho Nacional de Justiça também editou normas orientando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando ausentes medidas efetivas de cobrança administrativa, de modo que o prosseguimento da execução contraria os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da Execução Fiscal.

Determinei o processamento do Recurso (id. 339982891).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 – e também porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema (id. 350869376).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, o
espólio
de José Marinho
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1004597-06.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face do
espólio
de José Marinho
, visando ao recebimento do valor de R$ 4.769,41 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos),
referente a débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLU), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa n. 5747/2023.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante dessas razões, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando que não houve pagamento nem garantia da execução, determino a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, até o limite do valor atualizado do débito.”
(id. 215786889).

Contra essa decisão,
o espólio de José Marinho
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de José Marinho, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1007026-43.2023.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar em parte.

Afasta-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, pois, embora o valor executado não ultrapasse o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, houve o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e restou reconhecida a adoção de medidas administrativas, como o REFIS, conforme art. 2°, § 1° da resolução em comento:

“Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação
pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A
notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3o
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
.

Determina-se, ainda, a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF);

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026